Tribunal: TJPA
Processo: 0005321-75.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005321-75.2016.8.14.0006

APELANTE: ANDRE PANTOJA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.
: TESE ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. No caso concreto, o ora apelante André Pantoja Gonçalves foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo substituída a pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro.

2. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

3. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

4. Não obstante, verificando que o ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, consoante atestado no ID 13249749, pág. 13, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, passando a ser de 02 (dois) anos.

5. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (16/07/2018, ID 13249755), e a data de publicação da sentença condenatória (01/08/2022, ID 13250040), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
provido
, com o reconhecimento da
extinção da punibilidade do réu
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
André Pantoja Gonçalves
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 13249755, que no dia
22 de março de 2016
, por volta das 23h00min, o ora apelante se deslocava em uma bicicleta pela Estrada do Curuçambá, próximo à Avenida Independência, Bairro Curuçambá, no município de Ananindeua/PA, portando, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, uma
arma de fogo
,
tipo caseira
, com
munição calibre .36
.

Conforme restou apurado, uma equipe da Polícia Militar realizada rondas pela via quando avistaram o ora apelante, que trafegava pelo local em atitude suspeita, resolvendo a guarnição pela abordagem. Durante a revista pessoa, foi encontrado, logo na cintura do ora apelante, a arma de fogo retro citada, identificada no
Auto de Apreensão
acostado aos autos.

Diante do flagrante, o ora apelante foi conduzido à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, sendo que, na oportunidade, assumiu que a arma de fogo lhe pertence.

Por este fato, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
16 de julho de 2018
, ID 13249755, pág. 06-07, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de agosto de 2022
, ID 13250040.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação
em
25 de janeiro de 2023
, ID 13250052.

Em suas
razões recursais
, ID 13301267, a defesa requereu,
preliminarmente
, o
reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, com a consequente
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, IV, do Código Penal
. No mérito, pugnou pela
nulidade das provas
obtidas em razão da busca veicular, por
não haver fundada razão
para adoção da medida, sendo imperiosa a
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16282561, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesta
Superior Instância
, ID 16922033, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento
da preliminar ventilada, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição a pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do réu.

É o
relatório
. Ao revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
André Pantoja Gonçalves
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
razões recursais
, ID 13301267, a defesa requereu,
preliminarmente
, o
reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, com a consequente
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, IV, do Código Penal
. No mérito, pugnou pela
nulidade das provas
obtidas em razão da busca veicular, por
não haver fundada razão
para adoção da medida, sendo imperiosa a
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
.

Na ocorrência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de
acolher
a te
se preliminar
suscitada pela defesa, sendo imperioso o
reconhecimento
da
extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
André Pantoja Gonçalves
foi condenado à
pena definitiva
de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal Brasileiro
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Não obstante, verificando que o ora apelante era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade
, consoante atestado no ID 13249749, pág. 13, o
prazo prescriciona
l deve ser
reduzido
pela
metade
, nos termos do
artigo 115 do Código Penal
, passando a ser de
02 (dois) anos
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(16/07/2018
, ID 13249755
)
, e a
data de publicação da sentença condenatória

(01/08/2022
, ID 13250040
)
,
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, devendo ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, § 1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp: 553364 SP 2014/0185687-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 154949 SC 2021/0318964-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CONFIGURADAS – VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONSUMO PRÓPRIO NÃO CONFIGURADO – DOSIMETRIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito dos fundamentos que embasam o édito absolutório, a análise do arcabouço probatório que permeia aos autos corrobora os termos da denúncia apresentada pelo Ministério Público, autorizando um juízo de certeza quanto à prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 2. Com efeito, os elementos colhidos durante a instrução criminal, corroborados pelos harmônicos e coerentes depoimentos das testemunhas de acusação, constituem acervo probatório idôneo e suficiente para a caracterização do crime de tráfico, sobretudo porque não se exige prova da efetiva comercialização para embasar uma condenação pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. 4. Após a dosimetria da pena operada por este juízo, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
Considerando tal quantum e que o réu era menor de 21 anos de idade na data do fato, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115, do CP
.
Diante dessas particularidades e do que dispõe o Código Penal, tem-se que a prescrição, in casu, corresponde à 02 (dois) anos. 5. Tendo decorrido mais de 06 (seis) anos entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia e publicação da sentença), verifica-se a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa, na forma do art. 107, inciso IV, do art. 109, inciso V, do art. 110, § 1º, e do art. 115, todos do Código Penal
. 6. Apelação Criminal conhecida e provida. Sentença reformada para condenar o apelado nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06. De ofício, reconhecida a prescrição retroativa e declarada extinta a punibilidade do réu Taigo Ivan Ferreira Duarte.
(TJ-AM - APR: 00006221020138043600 Careiro da Várzea, Relator:
João Mauro Bessa
, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2022).
Grifei

Com efeito, diante do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação, e
acolho
a
tese preliminar
suscitada pela defesa, para reconhecer a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c
no
artigo 110, §1º, ambos do Código Repressivo Pátrio
.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024